Tribunal: TJBA
Processo: 8070309-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070309-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEBERNILTON MENDES ROSAS Advogado(s): DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. EQUIPARAÇÃO ENTRE SUBTENENTES E SARGENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA, DISCIPLINA E IGUALDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por policial militar inativo, contra acórdão que denegou mandado de segurança no qual se pleiteava a reclassificação da patente e a revisão dos proventos com base na graduação de Capitão PM. O embargante alega omissão do acórdão quanto à tese de violação dos princípios da hierarquia, disciplina e igualdade, diante da equiparação de proventos entre Subtenentes e Sargentos inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação de afronta aos princípios da hierarquia, disciplina e igualdade na equiparação de proventos entre Subtenentes e Sargentos inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão se configura quando a decisão judicial deixa de se manifestar sobre tese jurídica relevante suscitada pela parte, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 4. O acórdão embargado efetivamente não se manifestou de forma expressa sobre a tese de que a equiparação de proventos entre Subtenentes e Sargentos na inatividade violaria os princípios da hierarquia, disciplina e igualdade, o que justifica a integração do julgado. 5. O Tribunal entende que a promoção de Subtenente para 1º Tenente ou Capitão não pode ocorrer automaticamente, exigindo-se o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos em normas específicas, conforme precedentes. 6. A invocação de princípios como hierarquia e disciplina não tem o condão de afastar os critérios legais que regem a ascensão funcional na carreira militar estadual. 7. A jurisprudência firmada pelo TJ-BA rechaça a possibilidade de reclassificação de Subtenentes inativos ao posto de 1º Tenente ou Capitão com fundamento apenas em suposta afronta à estrutura hierárquica. 8. A pretensão de aumento remuneratório com base na isonomia é vedada ao Poder Judiciário, nos termos do enunciado vinculante n. 37/STF. 9. Embora acolhidos os embargos para sanar omissão, não há alteração no resultado do julgamento, que permanece pela denegação da segurança. 10. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A omissão se caracteriza pela ausência de manifestação expressa sobre tese jurídica relevante invocada pela parte, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração para integração do acórdão. 2. A equiparação de proventos entre Subtenentes e Sargentos inativos não configura, por si só, afronta aos princípios da hierarquia, disciplina e igualdade, não sendo fundamento suficiente para reclassificação funcional sem o cumprimento dos requisitos legais. 3. A invocação de princípios constitucionais não dispensa o atendimento às normas legais específicas que regem as promoções na carreira militar estadual. 4. O acolhimento dos embargos com efeitos meramente integrativos não altera o resultado do julgamento principal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, XIII e § 1º do art. 39; Súmula Vinculante n. 37/STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS n. 8005917-43.2023.8.05.0000, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29.07.2024; TJ-BA, MS n. 8007428-13.2022.8.05.0000, rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024; TJ-BA, MS n. 8034987-42.2022.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070309-55.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CLEBERNILTON MENDES ROSAS e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos com efeitos meramente integrativos , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.